Tribunal: TJPA
Processo: 0021463-45.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO - APELAÇÃO CIVEL E REEXAME Nº 0021463-45.2002.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTES: FRANCISCA CHAGAS DA SILVA SOUSA e OUTROS
ADVOGADOS: JADER NILSON DA LUZ DIAS
APELADO: ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO (PROCURADOR)
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. RAIMUNDO MENDONÇA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELA PERDA DO INTERESSE, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO IV, DO CPC/73. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 267, IV DO CPC. CASO ENTENDESSE O JUÍZO QUE TERIA HAVIDO ABANDONO DO PROCESSO, DEVERIA APLICAR O INCISO III DO MESMO ARTIGO. PORÉM, HAVENDO INTERESSE, MAS NÃO PROMOVENDO O ANDAMENTO DO FEITO, SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA QUE PROMOVAM O QUÊ DE DIREITO, NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 267 DO CPC/73. A PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO TORNA NULA A SENTENÇA, DEVENDO SER AFASTADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA, APÓS REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de Fevereiro de 2020
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Francisca Chagas da Silva Sousa e outros (fls. 406/411), nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada pelos próprios apelantes em face do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª vara da Fazenda que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC/73.

Em apertada síntese os apelantes ajuizaram ação ordinária de cobrança em face do Estado do Pará às fls. 02/05, onde alegaram ser servidores públicos do Estado do Pará, efetivos do Hospital dos Servidores do Estado, exercendo suas funções em Belém com vários anos de serviço. Expuseram que, apesar de haver Lei de n° 5.650 que preceitue o pagamento de adicional de insalubridade no valor de 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos aos servidores que exercem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, o Estado não cumpre a previsão legal, posto que paga aos demandantes o percentual de 20% (vinte por cento) a

título de adicional de insalubridade, quando o correto seria pagar o percentual de 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, requereram a procedência da ação, a

fim de satisfazer a diferença de adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento).

Às fls. 57/62, o Estado do Pará apresentou contestação.

Os autores apresentaram réplica à contestação às fls. 353/358.

Às fls. 391/398, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela improcedência da ação, por entender que a Lei 5810/94 revogou a Lei 5650/91.

Em despacho de fl. 399, datado de 30/08/2004, o Douto Julgador determinou o pagamento das custas e, após, que os autos retornassem conclusos.

Pagamento de custas comprovados às fls. 400/402, datado de 02/09/2010.

Resolvendo a lide, em 02/04/2014 o Juízo de 1
o
grau prolatou sentença às fls. 404/405, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que o processo se encontra paralisado há quase 04 (quatro) anos, sem que os Autores tenham se manifestado ou requerido o que de direito, conforme trecho ao norte transcrito na parte dispositiva.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação às fls. 406/411, alegando que o processo teve regular tramitação impulsionada pela ação diligente dos apelantes, tendo ficado paralisado por falta de pagamento das custas finais,
uma vez que nunca era localizado o processo para ser enviado à UNAJ
e, somente em 02/09/2010 foi liberado o boleto para o pagamento, o qual fora realizado imediatamente; mesmo assim, apesar do decurso do tempo, somente em 2014 foi prolatada sentença que estranhamente não apreciou o mérito.

Contrarrazões às fls. 445/449, refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da r. sentença.

O Parquet se manifestou pelo provimento do recurso (fls.454/456).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo conforme certidão de fl. 439, comporta provimento.

O juízo julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, por entender que havia falta de interesse de agir dos Autores, ora apelantes, pois, após a determinação do pagamento das custas, o processo restou paralisado por mais de 04 (quatro) anos, assim, extinguindo sem resolução do mérito a ação, por falta de interesse superveniente dos autores, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73.

É inaplicável o inciso VI, do art. 267, do CPC, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir, pois, na realidade, incidiria ao caso o abandono da causa, previsto no art. 267, III, do CPC, na qual se exige, conforme § 1
o
do citado artigo, prévia intimação pessoal da parte autora. Assim, examinando os autos, observo que não foi realizada a intimação pessoal dos autores, antes da extinção do feito, pelo que entendo deve retornar processo ao juízo de origem a fim de que se cumpra o disposto no §1° do artigo 267, do CPC.

A extinção do processo sob o fundamento de falta de interesse de agir deve ser afastada, pois, o interesse processual é identificado pelo binômio necessidade/adequação da tutela jurisdicional pretendida pelo autor, bem como a utilidade que desta pode ser extraída.

A pretensão dos apelantes voltada ao recebimento do adicional de insalubridade exige a intervenção judicial, o que revela a necessidade e a utilidade do processo para atingir esse fim.

Entendo que sequer houve abandono de causa na hipótese do art. 267, inciso III do CPC/73, e mesmo que fosse esse o caso o processo só poderia ter sido extinto depois da intimação pessoal de todos os autores para que dessem andamento ao feito.

É de bom alvitre a menção da lição trazida por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado:
¿Intimação pessoal. Publicação do nome da parte. Para que possa ser extinto o processo com fundamento no CPC 267 III, é imprescindível a intimação pessoal da parte, conforme determina o CPC 267 § 1
o
. Para tal efeito, não basta que conste da publicação intimatória o nome da parte" (RSTJ 50/284). No mesmo sentido: JSTJ 47/212" (in 9
a
ed., 2006, pág. 438).¿

A respeito do assunto, Fredie Didier
1
esclarece:
¿Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo. Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados¿

Esse tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. Para decretar a extinção do feito por abandono da causa pela inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, necessária a prévia intimação pessoal. Na espécie, observado o não atendimento, pelo procurador constituído, à determinação judicial, como de resto, tendo a parte silenciado após intimação pessoal, de rigor a extinção do feito por abandono. Dever de manter o endereço atualizado que compete à parte, cujo retorno negativo da intimação pela inexistência do número não afasta a extinção pelo abandono da causa. Sentença confirmada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIME. (2017.03875974-61, 180.366, Rei. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-13).

Desta feita, estou por reconhecer o
error in judicando
em relação a fundamentação adotada pelo juízo, qual seja, art. 267, VI do CPC/73, uma vez que persiste o interesse processual dos apelantes, bem como afasta-se a possibilidade de extinção do processo por abandono de causa (art.267, III do CPC/73), sob pena de incorrer em
error in procedendo
.

Por tudo, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito naquela instância.

É o voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498

Página de
5